Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715361-73.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE MAURO FERREIRA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE POR COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 864 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. APLICAÇÃO DA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por ente federativo contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que rejeitou a impugnação apresentada, afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo, reconheceu a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021) nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019, e condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o título judicial executado é inexigível em razão de afronta à Constituição Federal, nos termos do art. 535, inciso III e §§ 5o e 7o do CPC, com base no Tema 864 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se é constitucional o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 e se a aplicação da SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, sem inclusão dos juros de mora previamente computados, a fim de evitar anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial encontra-se acobertado pela coisa julgada e foi proferido com fundamentação específica que afastou, de forma expressa e motivada, a aplicação do Tema 864 do STF ao caso concreto, mediante a técnica do distinguishing prevista no art. 489, § 1o, VI, do CPC, inviabilizando a alegação de inexigibilidade nesta fase processual. 4. A metodologia de cálculo prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, que determina a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021 (principal atualizado e juros de mora), está em consonância com o art. 3o da EC n. 113/2021 e não configura anatocismo, uma vez que a SELIC é índice único que já abrange correção monetária e juros. 5. O STF, no julgamento da Rcl n. 23.587 AgR, reconheceu a constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019 e valida a competência do CNJ para regulamentar e fiscalizar o pagamento de precatórios, afastando alegações de violação ao princípio da separação dos poderes. 6. A jurisprudência consolidada do TJDFT confirma a validade da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado da dívida, nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019, afastando a configuração de capitalização indevida de juros. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O título executivo judicial que, de forma fundamentada, afasta a aplicação de precedente vinculante do STF mediante técnica do distinguishing é válido, eficaz e plenamente exequível. 2. É constitucional o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, que determina a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021. 3. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado, composto pelo valor principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021, não caracteriza anatocismo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; 489, § 1o, VI; 502; 505; 535, III, §§ 5o e 7o;; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl n. 23.587 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08.06.2021; TJDFT, Acórdão 2001682, 0701932-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 21.05.2025; TJDFT, Acórdão 1998034, 0003893-37.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 13.05.2025; TJDFT, Acórdão 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1975225, 0735834-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 06.03.2025. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, defendendo não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Pede o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, sob o fundamento de que, como há discussão cerca da exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação: c) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após suscitar preliminar de repercussão geral da matéria, destaca ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, sob pena de afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Acrescenta, também, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, porquanto o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCAS AMARAL DA SILVA, OAB/DF 56.158 (ID 77257860). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida em ID 77257860. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029